Tribunal: STF
Processo: HC 99353
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO DA 
   PRISÃO CAUTELAR. TEMA NÃO SUSCITADO NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO 
   DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 
   INEXISTÊNCIA.
1.	 Não tendo o tema concernente à prisão cautelar 
   sido submetido ao Tribunal a quo, seu conhecimento nesta Corte 
   implica supressão de instância.
2.	Prisão cautelar decretada 
   para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução 
   criminal. Demonstração da periculosidade do paciente e de que, em 
   liberdade, incutiria fundado temor à principal testemunha, 
   conturbando a produção probatória.
3.	Incompetência do Juízo. 
   Improcedência: Competência firmada por prevenção em virtude de o 
   Juiz ter decidido medida cautelar em mandado de segurança pelo 
   qual a defesa visava ao acesso dos autos do inquérito policial. 
   Ainda que assim não fosse, a incompetência por ausência de 
   prevenção geraria nulidade relativa, fazendo-se necessária a 
   demonstração de prejuízo.
	Habeas corpus conhecido, em parte, e 
   denegada a ordem nessa extensão.